Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. RESTABELECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA ESTIPULANTE. RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
1. A existência de eventual fraude referente à ausência de vínculo empregatício da autora para contratação de plano na modalidade coletivo empresarial diz respeito ao mérito da ação, razão pela qual será mais bem apurada quando da instrução probatória no feito de origem.
2. Considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em comento, a comprovação da notificação prévia da beneficiária do seguro saúde é indispensável, à luz do princípio da boa-fé contratual e direito de informação, para que não seja surpreendida pela ausência de cobertura, mormente quando se encontra em tratamento de doença grave.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.